Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703048-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE ATALIBIO LAUXEN REU: TATYELLE GOMES DO VALE, THIERRY GOMES DO VALE, JOÃO PEDRO GOMES DO VALE, MARIA GOMES SOUTO DO VALE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GOMES SOUTO DO VALE DESPACHO Defiro o pedido de expedição de ofício à concessionária de energia elétrica - CEB, visando a localização do endereço atualizado dos réus. À Secretaria da 2a Câmara Cível para que adote as providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator